Tribunal: TJSP
Processo: 1061807-90.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que reclama ter constatado a existência de dívida prescrita anotada, em seu nome, junto à plataforma 'Serasa Limpa Nome', o que alegadamente lhe trouxe prejuízo, na medida em que afetou negativamente seu 'score' – Sentença de parcial procedência na qual a N. Magistrada 'a quo' declarou a inexigibilidade do

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Autora que reclama ter constatado a existência de dívida prescrita anotada, em seu nome, junto à plataforma 'Serasa Limpa Nome', o que alegadamente lhe trouxe prejuízo, na medida em que afetou negativamente seu 'score' – Sentença de parcial procedência na qual a N. Magistrada 'a quo' declarou a inexigibilidade do débito – Recurso autoral que insiste na condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 - Descabimento da tese – Inocorrência de mácula ao nome, reputação creditícia ou honra objetiva do consumidor, na medida em que a ocorrência descrita na petição inicial não se confunde com negativação indevida do nome do consumidor, dotada de caráter público - Ausência de prova, ademais, que a alegada diminuição do score ocorreu em razão do apontamento objeto da ação, bem como de que a autora teve crédito negado em razão de tal fato – Tese fixada pelo C. STJ em recurso repetitivo (Tema 710) - Sentença mantida – Honorários recursais devidos - RECURSO DESPROVIDO